Tribunal: TJMT
Processo: 1004286-39.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004286-39.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALDAIR GIMENES PEREIRA - CPF: 042.018.571-23 (RECORRENTE), RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. - DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Com razão a divergência, adiro em meu voto a conclusão a que chegou a e. Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO EM VIAGEM INTERMUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA
.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O magistrado
a quo
consignou que
“
O art. 6º, VI da Resolução nº 1383/2006 da ANTT fixa a pontualidade como direito do passageiro
. No caso concreto a Requerida argumentou que houve um pequeno atraso por motivos alheios as condutas da empresa, porém, não produziu qualquer prova nesse sentido.
Conforme prevê o art. 178 da Resolução nº 6033/2023 da ANTT havendo atraso na viagem a empresa deverá providenciar assistência material e, nos termos do art. 179 da mesma resolução, sendo o atraso superior a 1h deve ofertar opções de substituição do bilhete, aquisição de nova passagem em outra empresa às custas da contratante original, devolução proporcional ou restituição imediata dos valores pagos ficando a escolha a cargo do passageiro
.”

2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que condenou a empresa transportadora ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, decorrente de atraso de 4h45min no embarque de viagem intermunicipal, sem justificativa adequada e sem prestação da assistência devida ao consumidor.

3. Discute-se se o valor arbitrado para a indenização por danos morais é adequado e suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica, considerando precedentes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
O quantum indenizatório foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e evitando o enriquecimento sem causa.
Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em R$ 2.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. Precedentes dos tribunais confirmam a adequação do montante fixado, observando a duração do atraso e os transtornos suportados pelo passageiro.

6.
A sentença, que
julgou parcialmente procedente para condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025